Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723285-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINILSON BRAGA FERREIRA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de EDINILSON BRAGA FERREIRA, preso em flagrante no dia 30/05/2025, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 72762925 – pp. 3/7) que, nos autos do processo no 0717219-33.2025.8.07.0003, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129 §13, art. 140, caput, art. 141, §3o, art. 147, §1o, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, e art. 129, §12, do CP. Eis o teor da decisão: “(...) foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de EDINILSON BRAGA FERREIRA, filho de Francisco Xavier Ferreira e de Rosilene de Souza Braga, nascido aos 21/06/1991, preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos CPB Art. 129 §13, Art. 140 caput, Art. 141 §3o, Art. 147 §1o, c/c Lei 11.340/2006 Art. 5o III, e CPB Art. 129 §12, referente ao inquérito policial no 1831/2025 – DEAM II, ocorrência policial n.o 2026/2025 – DEAM II, e processo no 0717220-18.2025.8.07.0003, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF. (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 406/2025 (ID 237892486); Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22468/2025 (ID 237892493); Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22469/2025 (ID 237892494); Ocorrência Policial no 2.026/2025 (ID 237894050); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelos delitos de lesão corporal qualificada, injúria e ameaça no contexto da Lei no 11.340/06, além de lesão corporal majorada em face de policial militar no exercício da função. Consta dos autos que policiais militares foram acionados via COPOM de uma ocorrência relativa a crimes no contexto da violência doméstica no endereço situado na QNN 24, conjunto O, casa 45, Ceilândia Sul/DF. Chegando ao local, encontraram a vítima A. chorando muito e apresentando lesões explícitas, ainda saindo sangue, no rosto e barriga. De acordo com a mulher, o custodiado a teria agredido fisicamente, o que foi presenciado pelos vizinhos que conseguiram tirar fotografias do carro do agressor que se evadiu. A partir disso, as equipes policiais rondaram a localidade na tentativa de encontrar o agressor, mas conseguiram abordá-lo após outra denúncia de um vizinho que teria avistado o indivíduo perto da residência da vítima, esperando-a retornar. Conduzido até a delegacia de polícia, o custodiado apresentava agressividade exacerbada e manifestou descontentamento com o uso de algemas, vindo a dar uma cabeçada bem forte no queixo do militar condutor do flagrante que causou um corte no lábio inferior. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Nesse sentido, destaco: (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 237914294, observo que o custodiado foi condenado definitivamente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação, de tal forma que estava em cumprimento de pena no regime aberto quando voltou a praticar as infrações penais relatadas. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora da pena anteriormente aplicada. Ressalto que, na atuação com perspectiva de gênero, disciplinada pela Resolução no 492/2023 do CNJ, os magistrados devem observar a hipossuficiência processual da vítima, dando credibilidade à palavra da mulher, especialmente ao decidir os requerimentos de medidas protetivas de urgência ou mesmo de prisão preventiva. De acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 237892492), a mulher relatou que já sofreu diversas agressões físicas, como socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo. Declarou que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses, destacando, por fim, que custodiado faz uso abusivo de álcool. À luz de tais fatos, constata-se a escalada da violência doméstica, ficando demonstrados os fatores de risco de reincidência e até mesmo de feminicídio. Aliás, o suposto uso abusivo de álcool pelo custodiado demonstra mais um preditivo de violência doméstica, o que foi agravado com a violência praticada contra policial militar em delegacia de polícia. Portanto, há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva. Os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o que satisfaz a hipótese de cabimento prevista no artigo 313, III, do CPP. Além disso, o custodiado é reincidente na prática de crimes dolosos, o que preenche a hipótese de cabimento prevista no artigo 313, II, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDINILSON BRAGA FERREIRA, filho de Francisco Xavier Ferreira e de Rosilene de Souza Braga, nascido aos 21/06/1991, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Sem prejuízo, imponho-lhe as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) proibição de frequentar a casa da vítima (QNN 24, CONJUNTO 0. LOTE 45, APARTAMENTO 201, Ceilândia/DF), a casa da genitora da vítima (QNN 26, CONJUNTO H, CASA 16, Ceilândia/DF), a escola da filha da vítima (Escola Classe 25 de Ceilândia/DF - EQNN 22/24), o local de trabalho da vítima (EQNN 24/26, BLOCO A, Ceilândia/DF, e a escola onde a vítima estuda (Centro de Ensino Médio 4 - N QNN 14, Ceilândia/DF), a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente..” (Id. 72762925 – pp. 3/7) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 72762915 – pp. 1/13), a parte impetrante enfatiza que se o paciente for condenado na forma da denúncia recebida, a pena fixada não será maior que dois anos ou o regime inicial de cumprimento de pena não será fechado. Afirma que a vítima A. solicitou a retirada das medidas protetivas de urgência. Destaca que a ofendida, em atendimento no MP, pediu: “a revogação total do processo, quero o arquivamento total do processo, tenho apoio da família ... irei mudar de Estado ... não tenho interesse em reatar o contato ... não fui ameaçada ... ninguém pediu para retirar a medida” (p. 2). Afirma que o paciente é pai, empresário, e não causará prejuízos às investigações, inexistindo indícios de que a liberdade dele ocasionará situação de perigo. Argumenta que a medida cautelar imposta pode ser substituída por uma das medidas disposta no artigo 319, do CPP. Defende que sua prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar. Discorre, em síntese, a respeito da prisão preventiva e do garantismo penal. Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos da prisão cautelar, sendo que a prisão sem condenação é medida excepcional. Assevera inexistir perigo à ordem pública. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, “requer a revogação da cautelar com concessão de Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência, substituindo a prisão por prisão domiciliar ou por outra medida do artigo 319 do CPP. Seja requisitada a informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora para no mérito conceder a ondem” (p. 12). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à conduta do ora paciente no momento do flagrante que, além de ter agredido fisicamente sua companheira, causando-lhe lesões explícitas, também deu uma cabeçada no rosto do policial militar condutor do flagrante, gerando um corte no lábio inferior. Outrossim, não obstante o juízo de origem tenha revogado as medidas protetivas de urgência estabelecidas no decisum recorrido (Id. 72762920 – p. 2), observa-se que a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva do ora paciente, já que, além do acusado ostentar condenação transitada em julgado pelo delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação, estava cumprindo pena no regime aberto quanto praticou as infrações penais ora em análise, conforme depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória disposto no Id. 237914294 – pp. 7/11 dos autos no 0717220-18.2025.8.07.0003. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Além do mais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como atividade lícita e residência fixa, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora